Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-49.2020.8.11.0100
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000669-49.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RIO DO SANGUE LTDA - CNPJ: 37.461.795/0001-45 (APELADO), SERGIO MURILO SERPELONI - CPF: 455.786.489-91 (APELADO), TALITA VERONEZ BERNARDINO DA COSTA FELIPOZZI - CPF: 051.289.349-77 (APELADO), VERA LUCIA VERONEZ - CPF: 521.467.589-53 (APELADO), MARCOS VINICIUS CASTELAN VILAS BOAS - CPF: 072.317.819-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de vício material consistente na ausência de indicação válida do valor originário do crédito.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade formal da certidão de dívida ativa, especialmente quanto à presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN.

III.

Razões de decidir

3.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter indicação clara do valor originário da dívida, elemento essencial à sua validade, não sendo possível sua substituição por rubrica diversa, como “
multa acessória
”, sob pena de desvirtuamento do título executivo.

4.

A indicação de valor originário igual a R$ 0,00, concomitante à incidência de encargos sobre essa base, configura contradição interna que compromete a liquidez e certeza do crédito, impedindo a identificação da base de cálculo e o controle da legalidade da cobrança.

5.

O vício constatado é material e insanável, não passível de correção por substituição da CDA, sobretudo quando implicaria alteração substancial da base econômica do crédito, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do título.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, cuja ausência compromete a liquidez e certeza do título executivo. 2. O lançamento do valor apenas no campo ‘multa acessória’ não supre a exigência legal de indicação do valor originário. 3. A indicação de valor originário zerado configura vício material insanável que enseja a nulidade da CDA. 4. A substituição da CDA não é admissível quando implica alteração substancial da base econômica do crédito
.”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 485, IV; CTN, arts. 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1017271-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/12/2025; TJMT, ApCiv n. 1036760-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 11/2/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000669-49.2020.8.11.0100, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta por
VERA LÚCIA VERONEZ SERPELONI
, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2017221018, nº 2017243322 e nº 2018784010, e julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma. Afirma que o valor originário da dívida constaria no campo “multa acessória” das certidões, por se tratar de dívida não tributária decorrente de multa administrativa aplicada pela SEMA/MT, de modo que estariam atendidos os requisitos previstos no art. 202, II, do CTN e no art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980.

Alega, ainda, que não houve prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa da executada, invocando o princípio da instrumentalidade das formas e precedentes do STJ no sentido de que falhas na CDA que não impeçam a defesa não acarretam nulidade.

Sustenta, também, que as CDAs substituídas em maio de 2025, nas quais foram explicitados os valores originários, a metodologia de cálculo e a referência aos autos de infração, teriam suprido eventuais vícios materiais dos títulos originários, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade.

Em contrarrazões, Vera Lúcia Veronez Serpeloni defende a manutenção da sentença, sustentando a natureza insanável do vício da CDA pela ausência de indicação do valor principal, a inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas, a impossibilidade de correção do título com inclusão posterior de elemento essencial e a ausência de impugnação específica a fundamento autônomo da sentença, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante, Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Vera Lúcia Veronez Serpeloni, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2017221018, nº 2017243322 e nº 2018784010, no valor total de R$ 489.150,08, extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Sustenta: (a) higidez das CDAs, sob o argumento de que o valor originário da dívida constaria no campo “multa acessória”, por se tratar de multa administrativa de natureza não tributária, sem prejuízo ao direito de defesa da executada; (b) a inexistência de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da jurisprudência do STJ, que exige a demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidade da CDA; e (c) a validade das CDAs substituídas em maio de 2025, por terem suprido eventuais vícios dos títulos originários, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade formal da certidão de dívida ativa n. 2024510936, especialmente quanto à presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN.

Da análise das CDAs acostadas aos autos, verifica-se a existência de inconsistência material relevante, consubstanciada na indicação do “valor originário” do débito como sendo R$ 0,00, ao mesmo tempo em que há previsão expressa de incidência de juros de mora calculados sobre esse mesmo valor.

Não obstante o apelante sustente que o valor da multa administrativa encontra-se corretamente lançado no campo “
Multa Acessória
”, bem como discriminado em demonstrativo de cálculo, tal alegação não merece prosperar,
porquanto o campo “
valor originário
” detém função jurídica própria e insubstituível na estrutura da Certidão de Dívida Ativa, não podendo ser suprido por rubrica diversa, sob pena de desvirtuamento da conformação legal do título executivo e comprometimento de sua higidez formal
.

A Certidão de Dívida Ativa, na qualidade de título executivo extrajudicial, deve ostentar regularidade formal e suficiência informacional, aptas a viabilizar, de imediato, a identificação da origem, natureza e extensão da obrigação exequenda, sendo que a presença de contradição interna – caracterizada pela indicação de valor originário zerado em dissonância com a incidência de encargos sobre tal base – compromete a coerência lógica do título e obsta a verificação
prima facie
da exatidão do débito.

Ainda que tenha havido substituição da CDA no curso do processo, não se mostra juridicamente admissível a correção que implique alteração do valor originário, por configurar verdadeira reconstrução da base econômica do crédito, com modificação de elemento essencial da obrigação, extrapolando os limites da mera correção de erro material.

Admitir tal providência, nessas circunstâncias, implicaria verdadeira subversão da lógica normativa estabelecida pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais,
que exigem a formação de título executivo certo, líquido e completo desde sua constituição
.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento:

1.

A indicação do valor originário da dívida constitui requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 202, II, do CTN e do art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/1980.

2.

O preenchimento do campo “Valor Originário” da CDA com R$ 0,00 compromete a certeza e a liquidez do título executivo e configura vício substancial apto a ensejar sua nulidade.

3.

A indicação do montante apenas no campo “Multa Acessória” não supre a exigência legal de indicação do valor originário da dívida
.

4.

A ausência do valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa constitui vício insanável que autoriza o acolhimento de exceção de pré-executividade e a extinção da execução fiscal. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1003248-66.2026.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgado em 31/3/2026).

[...]
6. A CDA apresenta valor zerado no campo destinado ao valor originário da dívida e lança o valor principal sob a rubrica de “multa acessória”, dificultando a compreensão da base de cálculo e infringindo o art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80
.

7. Tais vícios não se restringem a meras irregularidades formais sanáveis com a juntada do processo administrativo, mas consistem em falhas estruturais que comprometem a validade do próprio ato de inscrição em dívida ativa, não sendo passíveis de correção posterior, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A substituição da CDA para inclusão de elementos essenciais não é admitida após a sentença de mérito, por implicar modificação substancial do título, o que contraria o disposto no art. 203 do CTN. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1017271-93.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 16/12/2025
).

[...] Tese de julgamento: 1.
A Certidão de Dívida Ativa que não indica o valor originário da dívida possui vício substancial e insanável, comprometendo sua liquidez e certeza, o que enseja sua nulidade. 2. A ausência de valor originário impede a aferição da legalidade dos encargos e do próprio crédito exequendo, tornando inválido o título executivo extrajudicial
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1036760-19.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 11/2/2026
).

Em conclusão, verifica-se que a CDA apresenta vício material insanável, por comprometer a liquidez e certeza do crédito, não sendo passível de correção por substituição, impondo-se, assim, a manutenção da sentença que declarou sua nulidade e extinguiu a execução fiscal.

No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se a necessidade de adequação, de ofício, da verba fixada na sentença, uma vez que não foi observado o critério de escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.
De ofício
, adequo a verba honorária sucumbencial para aplicar o critério progressivo previsto no § 3º, nos termos do § 5º, ambos do art. 85 do CPC, mediante a incidência dos percentuais mínimos estabelecidos nas faixas previstas no referido dispositivo.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 1% (um por cento) sobre cada faixa de incidência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026